Tribunal: TJBA
Processo: 8025344-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025344-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, KATTIA MELLO LOPES, VITOR GOMES MADEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, §2º, DO
CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
APLICÁVEIS DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MEDIANTE RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA NO PRAZO DE 10 DIAS E O REGULAR PROSSEGUIMENTO COM APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

1.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da determinação de penhora online de valores nas contas da agravante sem a prévia apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, bem como à validade do seguro garantia judicial como forma de garantir a execução.

2. O art. 835, § 2º, do CPC estabelece que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

3. No caso dos autos, verifica-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 188995142), acompanhada de apólice de seguro garantia no valor de R$ 1.160.250,00 (ID 188995146), o equivalente ao valor do débito, com acréscimo de 30%.

4. Embora o agravado sustente que a apólice havia expirado em 29/03/2025, a análise dos autos revela que a vigência da apólice se estendia até essa data, sendo que a decisão agravada foi proferida em 08/04/2025.

5. Quanto ao mérito propriamente dito, constata-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 188995142), acompanhada de apólice de seguro garantia no valor de R$ 1.160.250,00 (ID 188995146). O magistrado, no entanto, determinou a penhora online sem sequer analisar a validade e suficiência da apólice de seguro oferecida como garantia da execução, nem apreciar o mérito da impugnação apresentada, na qual foram suscitados vícios processuais e excesso de execução. Tal proceder configura evidente cerceamento de defesa, uma vez que a decisão foi proferida de forma prematura, sem considerar os argumentos defensivos da executada nem a garantia regularmente oferecida.

6. Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada incorreu em evidente equívoco ao determinar penhora online sem apreciar previamente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MEDIANTE RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA NO PRAZO DE 10 DIAS E O REGULAR PROSSEGUIMENTO COM APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025344-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado ELIO RAYMUNDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.